Tribunal: TJSP
Processo: 1021567-95.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. obrigação de fazer e indenização por dano moral - Alegada prescrição de dívida vencida em 2006 – Prescrição quinquenal verificada (art. 206, § 5°, inc. I, do Código Civil e art. 43, § 1°, do CDC) - Incidência do Enunciado no 11 da Seção de Direito Privado deste E. TJSP – Inexigibilidade da dívida e impossibilidade de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. obrigação de fazer e indenização por dano moral - Alegada prescrição de dívida vencida em 2006 – Prescrição quinquenal verificada (art. 206, § 5°, inc. I, do Código Civil e art. 43, § 1°, do CDC) - Incidência do Enunciado no 11 da Seção de Direito Privado deste E. TJSP – Inexigibilidade da dívida e impossibilidade de cobrança por meios judiciais e extrajudiciais – Ordem de exclusão da dívida e do nome da autora das plataformas de cobrança extrajudicial – Sucumbência recíproca corretamente reconhecida (dada a improcedência do pedido indenizatório) - Verba honorária arbitrada em 10% do valor da causa (R$52.322,74) atualizado que se encontra destoante da situação fática analisada no processo (pretensão de pagamento de R$19,13 por meio do Serasa Limpa Nome, demanda com baixo grau de complexidade e ausência de instrução probatória) – Honorária rearbitrada em R$1.800,00 - Procedência parcial mantida com redimensionamento dos honorários advocatícios – Recurso provido em parte.